Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747658-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO WAGIR MATOS CHOUCATE FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO WAGIR MATOS CHOUCATE FILHO contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0705011-39.2020.8.07.0020, movida em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, manteve a decisão da 2o Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela de urgência, bem como indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de G-44 BRASIL SCP e determinou à Secretaria a retificação do polo passivo da demanda, mantendo-se nele somente as pessoas de G-44 BRASIL S/A e G-44 BRASIL SCP, excluindo os demais requeridos (ID 74407751, origem). Nas razões (ID 21077282), afirma ter celebrado junto à empresa G44 Brasil S/A contrato de sociedade em conta de participação, cuja obrigação inicial do agravante seria o aporte de valores em troca da aquisição de um plano de participação societária no qual gozaria rendimentos diários/mensais/semestrais/anuais. Aduz ter ocorrido em novembro de 2019 o distrato unilateral de todos os contratos realizados pela referida empresa, incluindo o do agravante, com a promessa de devolução do dinheiro com o suporte dos atos societários em até 90 (noventa) dias, o que não ocorreu até o momento. Aponta a prática de ato ilícito, com a transferência patrimonial para outras empresas e para os sócios, assim como a realização de manobra pelo grupo econômico a fim de ocultar o patrimônio, restando caracterizada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade das pessoas jurídicas. Portanto, aduz presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil c/c artigo 134, §2o, do CPC. Sustenta que a formação de grupo econômico atrai a responsabilidade dos “players” envolvidos a fim de saldar a obrigação reclamada, nos termos do artigo 33 da Lei no 12.529/11. Assevera ser necessário que conste no polo passivo também a Sra. JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e que imóvel de sua propriedade seja cautelarmente arrestado a fim de resguardar o valor buscado na ação de origem. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de que: “1.1.1. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC e art. 50 do CC, seja desconsiderada a personalidade jurídica das empresas demandadas para atingir os bens dos sócios, de modo que todos constem do polo passivo da ação de origem; 1.1.2. Seja deferido o arresto cautelar do imóvel indicado no ID n. 73778589, a fim de resguardar o direito do Agravante até o julgamento de mérito.” No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID’s 21077284 e 21077285). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória e de desconsideração da personalidade jurídica, encontrando, assim, respaldo nos incisos I e IV, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, o retorno ao polo passivo de todos os indicados à exordial, bem como o arresto cautelar de imóvel da Sra. Joselita de Brito Escobar. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável a concessão da liminar vindicada, pois, embora seja crível o alegado inadimplemento da parte, principalmente levando em conta o número elevado de processos envolvendo a agravada, a matéria demanda dilação probatória, revelando-se prudente, em análise perfunctória, seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que, na hipótese de provimento do presente agravo, haverá nova inclusão das partes excluídas no polo passivo, com o prosseguimento regular do processo. Ressalte-se, ainda, que a providência reclamada pode ser deferida até mesmo em sede de eventual cumprimento de sentença. Logo, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator